Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. LESÕES RECÍPROCAS. AUSENCIA DE PROVAS. DESPROPORÇÃO DA REAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado por meio de laudo de exame de corpo de delito, pelo depoimento da vítima e pela testemunha a ocorrência de agressões praticadas pelo réu contra a vítima em contexto de violência doméstica, mostra-se correta a sentença que julgou procedente a ação penal pelo crime de lesão corporal contra mulher.
2. No caso, a versão da vítima foi ratificada em juízo e confirmada também pelos dois Policiais que foram atender a ocorrência, tendo eles ratificado o relato dela no momento do evento, o que não pode ser ignorado pelo julgador, já que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.
3. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
4. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível. 4.1. A tese de legítima defesa aviada pelo recorrente não se sustenta, pois, nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 4.2. Dessa forma, caberia ao próprio réu comprovar que a sua conduta decorreu como forma de repelir uma injusta agressão da vítima. 4.3. Contudo, a defesa não se desincumbiu desse ônus, sendo constatado pelo IML que não existia qualquer lesão no acusado após a sua prisão em flagrante. 4.4. A reação apresentada pelo réu – soco no rosto da vítima – é manifestamente desproporcional, em especial diante da disparidade física entre homens e mulheres.
5. A prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica na presença de crianças constitui fundamento idôneo para a majoração da pena base, tendo em vista o evidente abalo emocional a que são submetidos, mormente quando caracterizado o crime por meio de violência. Precedentes.
6. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
7. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.